Tribunal: TJPA
Processo: 0809411-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809411-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCAR BARROS DE SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA EM PARTE. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO E REVERSIBILIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese da demanda, o Ex-agente público ajuizou ação almejando seu retorno para a Administração Pública, sendo pedido isto em liminar também. Contudo, o Juízo de
a quo
indeferiu a liminar.

2. O autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão para que seja reformada e concedida tutela antecipada.

3. A Relatora competente não concedeu o efeito suspensivo ao recurso em cognição sumária, por não ter preenchido os requisitos da tutela recursal.

4. Inconformado, o recorrente continuou e agravou da decisão para que seja provido a tutela recursal como um todo.

5. Contudo, resta a ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundamentação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo. Dessa forma, observa-se no processo a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
OSCAR BARROS DE SANTANA JÚNIOR
contra Decisão Interlocutória proferida pela relatora que subscreve nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, nos autos do
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 0800762-60.2022.8.14.0029
, ajuizado pelo agravante em face do
MUNICÍPIO DE MARACANÃ
.

Em síntese, o autor alega que pertencia ao quadro da Administração Pública no cargo público efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Todavia, após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar a fim de apurar irregularidades funcionais atribuídas ao autor, este foi exonerado.

Ainda sustenta que o referido processo administrativo foi instaurado a partir de informações obtidas por meio de acesso ilegal ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, onde teriam sido encontrados vídeos com ofensas ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras do Município de Maracanã, e ainda, indícios de repasse de bens públicos, pelo Autor, a terceiros. Por conta disso, sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a invalidade das provas colhidas, a ausência de legalidade e proporcionalidade da penalidade de demissão, a necessidade de reintegração ao cargo do qual foi destituído e a indenização por danos morais.

Em apreciação sumária, o magistrado a quo indeferiu a liminar requerida, por entender não haver nos autos indícios suficientes a comprovar os requisitos da tutela de urgência.

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento, reiterando todo o alegado, especialmente quanto a obtenção das provas que deram substrato ao Processo Administrativo Disciplinar terem sido obtidas em violação à intimidade, vida privada, comunicações e dados, o que compromete todo o procedimento instaurado. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para a suspensão dos efeitos do ato administrativo até ulterior decisão definitiva, procedendo-se imediato retorno do Agravante ao serviço público, sem prejuízo da reintegração à folha de pagamento, com o salário e demais prerrogativas, e devidos pagamentos retroativos, que seja suspensa a Portaria nº 1063/21.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, a relatora que subscreve, determinou o indeferimento da tutela recursal por não haver elementos suficientes que preenchessem os requisitos da concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de forma antecipada.

Irresignado, o agravante interpôs o recurso de agravo interno para reformar a Decisão da Relatora competente a fim de conceder o efeito suspensivo.

Após devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID 16129571 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo interno deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pela Relatora competente não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, vislumbro que houve a devida instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), porém, o recorrente alega estar eivado de ilegalidades por uso de provas ilegais, especialmente porque as provas que embasam o PAD nasceram de uma interceptação de dados telemáticos ilegal.

Neste ponto, destaco que embora o acervo probatório se mostre incompleto, é possível extrair que a conversa de whatsapp que iniciou toda a celeuma, veio a conhecimento quando o Secretário de Meio Ambiente, Sullyvan Lyon Cordovil da Silva, ao logar o computador da repartição pública, deparou-se com o Whatsapp Web do servidor acusado aberto na conversa com o ex secretário de Saúde, Júnior Araújo, em que haviam ofensas às autoridades da atual gestão, assim como a confissão de que o servidor teria se desfeito de bens públicos sem que houvesse procedimento legal para isso.

Na hipótese, entendo que há ponderações a serem feitas. Isto é, ao que consta dos autos, o acesso à ferramenta Whatsapp Web foi voluntariamente permitido ao sr. Wagner da Silva, o qual esqueceu de desativar ao terminar de usar, assim, quando o Secretário de Meio Ambiente, sr. Sullyvan da Silva acessou, e tomou conhecimento do conteúdo de possível prática de falta funcional no exercício do cargo, caso deixasse de levar o fato a conhecimento das autoridades competentes, assumiria para si a possibilidade de também responder por falta contra a administração pública, como condescendência criminosa.

Com efeito, dando conhecimento dos fatos, é certo que a administração tem o poder de fiscalizar as atividades exercidas por seus servidores e demais pessoas a ela ligadas, exigindo-lhes uma conduta adequada aos preceitos legais, e o não cumprimento das normas legais e éticas sujeita os agentes às sanções disciplinares.

Ainda consta o termo de indiciação (ID. 82336295 - Pág. 14), que o agravante foi indiciado pela prática das seguintes irregularidades: Utilizar, de forma irregular e durante o horário do seu expediente de trabalho, computador público para fins particulares, em vista dos depoimentos que instruíram a peça acusatória inicial. (fls. 05 e 06); Em análise de prova audiovisual (fls. 07), constatar-se que o servidor referiu-se de modo depreciativo às autoridades municipais, bem como, haver indícios de repasse de bens públicos à terceiros, na medida em que encarregado pelo inventário dos bens da Secretaria de Cultura, durante a transição de gestão, se desfez de bens públicos de maneira ilegal.

E ainda, conforme Relatório final da comissão (ID. 82336295 - Pág. 19), o processo não se embasou única e exclusivamente à conversas de aplicativo, mas também se refere à apuração por provas audiovisuais e colheita de provas orais, com oitiva da autoridade e do acusado, e das testemunhas: - Marcos Rafael Souza da Costa, - Mauro Alex Souza Motta Filho, - Wagner da Silva, - Emanoel Santana Correa

Denota-se que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não padece de vícios ou nulidades, posto que ainda pendente de apreciação do juízo a justificativa para o não cumprimento da decisão de piso. Apenas após a apreciação das razões, o magistrado irá se posicionar pelo acatamento ou não dos motivos apresentados.

Sendo assim, certo que a questão ainda não foi apreciada pelo juízo originário, esta magistrada se encontra impossibilitada de analisar o recurso neste posto, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, restou evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão interlocutória da relatora competente seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 21/08/2024